Tribunal: TJMT
Processo: 1015901-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015901-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LUCIANA MARQUES SACAMOTO - CPF: 011.987.471-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE CONTRATOS. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo FIAT FREEMONT financiado mediante contrato garantido por alienação fiduciária. O contrato no 0246767630, celebrado em 31/01/2024, no valor de R$ 31.636,84, previa 38 prestações mensais de R$ 1.301,54, com inadimplência iniciada na sexta parcela, vencida em 02/08/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência numérica entre o contrato originário (Cédula de Crédito Bancário no 3653100279) e o contrato de renegociação (no 0246767630) constante na notificação extrajudicial constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora; e (ii) saber se as divergências nos valores apresentados na planilha de débito comprometem a higidez da cobrança e a validade da constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora mediante notificação extrajudicial dispensa a prova do recebimento pelo destinatário, sendo suficiente o envio ao endereço contratual, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1.951.888-RS), que estabelece: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento".

4. A divergência numérica entre contratos decorrente de novação obrigacional não conduz automaticamente à invalidação da constituição em mora, quando a notificação é direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica subjacente, conforme precedente desta Corte no processo no 1002968-66.2024.8.11.0000.

5. A estrutura negocial evidencia novação obrigacional consubstanciada na renegociação de obrigação pretérita, originalmente representada pela Cédula de Crédito Bancário no 3653100279 e posteriormente formalizada no Contrato de Financiamento no 0246767630, garantido por alienação fiduciária do veículo.

6. As divergências numéricas de natureza meramente formal não se revelam aptas a elidir a configuração da inadimplência contratual, tampouco a infirmar a validade da comunicação remetida ao endereço expressamente estipulado no instrumento contratual, sobretudo diante da correção e suficiência dos demais elementos identificadores da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A divergência numérica entre o contrato originário e o contrato de renegociação constante na notificação extrajudicial não constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora, quando direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica. 2. Vícios meramente formais desprovidos de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade e regularidade do ato notificatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888-RS, Tema 1.132, j. 09/08/2023; Súmula no 72/STJ; TJ-MT, processo no 1002968-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento c/c pedido de tutela de urgência recursal
interposto por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 1011071-02.2025.8.11.0041 proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na qual foi
deferida liminar de busca e apreensão
de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária.

Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão de primeiro grau padece de nulidades insanáveis, uma vez que
não houve comprovação da mora,
conforme exige o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como afronta à Súmula 72 do STJ.

Argumenta que:
"não estamos falando do Tema 1132/STJ... No presente recurso, não discute essa tese, e sim, as divergências de valores existentes na CDB, as datas de vencimentos das parcelas, e por fim, as divergências entre o número do contrato e a notificação."

Sustenta, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresenta
valores divergentes
, o que comprometeria sua liquidez e certeza. Os valores apontados são os seguintes: R$ 47.324,06 (1a versão), R$ 31.636,84 (2a versão), e R$ 49.458,52 (calculado com base nas 38 parcelas de R$ 1.301,54). A notificação extrajudicial foi realizada com referência ao contrato n. 0246767630, enquanto a CCB constante na inicial tem o número 3653100279, indicando clara
incompatibilidade documental.

Agravante também pleiteia a concessão da
justiça gratuita,
afirmando que aufere rendimento mensal de aproximadamente R$ 2.000,00, valor insuficiente para suportar os ônus processuais.

Ao final, requer, em sede liminar e no mérito a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso; a
revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
; a
restituição do bem
apreendido; a
extinção da ação de origem,
com base no art. 485, IV, do CPC; e por fim a
condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Indeferimento da gratuidade da justiça, 287431885.

Recolhimento do preparo, id. 288037854.

Tutela antecipada recursal indeferida, id. 288419358.

Contrarrazões, id. 293513889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento c/c pedido de tutela de urgência recursal
interposto por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 1011071-02.2025.8.11.0041 proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, na qual foi
deferida liminar de busca e apreensão
de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária.

Cinge-se dos autos que a parte autora, ora agravada, e a parte requerida, ora agravante, firmaram, em 31 de janeiro de 2024, contrato referente à Contrato de Financiamento de no 0246767630, para Aquisição de Bens, no valor financiado de R$ 31.636,84 (trinta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), garantido por alienação fiduciária do veículo FIAT, Modelo: FREEMONT PREC AT6, Ano: 2013/2014, Cor: BRANCA, Placa: NPC0H14, RENAVAM: 01001370837, CHASSI: 3C4PFABB5ET101837

O referido contrato previa o pagamento em 38 prestações mensais, no valor de R$ 1.301,54, com vencimento final em 02/04/2027; contudo, o agravante tornou-se inadimplente a partir da sexta parcela, com vencimento em 02/08/2024.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de busca e apreensão, tendo sido deferida liminarmente a medida, com a apreensão do bem realizada em 227/03/2025, nos seguintes termos:

“[...] Ante o
recolhimento das custas
, recebo a emenda à inicial. Assim, cumpra-se o determinado abaixo:

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

In casu,
a parte agravante assevera a nulidade da constituição em mora, por entender que esta se deu de forma irregular, maculada por vícios formais e materiais. Sustenta, ainda, a existência de manifesta divergência entre o número do contrato originário — identificado como Cédula de Crédito Bancário no 3653100279 — e aquele consignado na petição inicial, na notificação extrajudicial e na planilha de débito apresentada, esta última registrada sob o no 0246767630.

Aduz, outrossim, que os valores constantes dos documentos que instruem a exordial também não correspondem ao montante originalmente pactuado, o que, a seu ver, comprometeria a higidez da cobrança e, por consequência, a própria validade da constituição em mora.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor
comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (destaquei)

Pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagament
o e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do CPC.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença.

Todavia, a simples
divergência numérica entre o contrato

e a notificação extrajudicial
não conduz, automaticamente, à invalidação da constituição em mora, mormente quando tal notificação é direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica subjacente.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que
"a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora"
(N.U 1002968-66.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/05/2024).

Cumpre assinalar, outrossim, que da exordial de busca e apreensão depreende-se uma estrutura negocial de notória singeleza. A avença que fundamenta a pretensão deduzida na presente demanda é o Contrato de Financiamento no 0246767630, celebrado em decorrência de novação obrigacional consubstanciada na renegociação de obrigação pretérita, originalmente consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário no 3653100279, garantido por alienação fiduciária do veículo.

No caso sub judice, não se delineia, de modo inequívoco, a existência de vício substancial capaz de infirmar a constituição válida e eficaz da mora da parte agravante. Com efeito, os elementos probatórios até então acostados aos autos apontam que a notificação extrajudicial foi regularmente expedida ao domicílio contratualmente avençado, em conformidade com os ditames pactuados pelas partes.

Malgrado a alegação de divergência numérica suscitada pela parte recorrente, observa-se que a mencionada notificação consente a perfeita identificação da relação creditícia subjacente, não sendo as eventuais divergências nos valores ali consignados — decorrentes, por vezes, da adoção de metodologias distintas de exposição das obrigações assumidas, como o cotejo entre o valor originalmente financiado, o montante global da operação ou o somatório das prestações vincendas — aptas, por si sós, a consubstanciar vício relevante a macular o procedimento de constituição da mora.

A invocação de meras irregularidades formais, desprovidas de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional, mostra-se insuficiente para elidir a presunção de legitimidade e regularidade que reveste o ato notificatório, o qual, ademais, goza de fé pública no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos nossos tribunais:

“EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO E O CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. PARCELAS EM ABERTO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Em que pese a notificação extrajudicial faça referência a número diverso do que consta na cédula de crédito bancário, tal circunstância, de forma isolada, não tem o condão de causar prejuízo à sua finalidade, a qual se resume em dar ciência ao devedor de que o não pagamento do débito configura e comprova sua mora, possibilitando a propositura de ação de busca e apreensão pelo credor, com vencimento da integralidade da dívida contraída, nos moldes previstos no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.” (TJPR - 17a C.Cível - 0016173-49.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - B USCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO - DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO - ERRO MATERIAL - VALIDADE - DEFERIMENTO DA LIMINAR. O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como a agência, as partes contratantes, a data da emissão do documento, o número e o valor da parcela devida. Impossibilidade de confusão. Contrato cujo número final só é recebido após a aprovação e não corresponde ao número da operação interna constante das condições do financiamento assinada pelo contratante. Provimento do recurso para deferir a liminar de busca e apreensão.” (TJ-RJ - AI: 00270751420208190000, Relator: Des (a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/05/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Devedor fiduciante devidamente constituído em mora. Irrelevância da divergência do número do contrato constante na notificação. Números atribuídos pela credora fiduciária para seu exclusivo controle. Apego à divergência de números pelos réus para se esquivarem da busca e apreensão, que beira à má-fé. Divergência numérica incapaz de infirmar a mora do devedor e a notificação encaminhada. Valor da prestação inadimplida constante da notificação, que corresponde ao valor da prestação contratada, acrescida de juros de mora e multa. Assim como o número, igualmente irrelevante é a data em que a credora fiduciária apôs a sua assinatura digital no contrato, para fins da execução da garantia. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.” (TJ-SP - AC: 10007481020178260005 SP 1000748-10.2017.8.26.0005, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 08/10/2019, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

As demais alegações trazidas à colação pela parte agravante reclamam dilação probatória e exame mais acurado do conjunto fático-probatório, razão pela qual deverão ser apreciadas oportunamente, por ocasião da análise meritória do recurso, não se prestando, por ora, ao deferimento da medida de urgência, cuja cognição exige juízo sumário e acautelatório.

Destarte, não obstante a insurgência da parte agravante quanto à suposta divergência numérica constante na notificação extrajudicial, tal desacerto, de natureza meramente formal,
não se revela apto a elidir a configuração da inadimplência contratual,
tampouco a infirmar a validade da comunicação remetida ao endereço expressamente estipulado no instrumento contratual, sobretudo diante da correção e suficiência dos demais elementos identificadores da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
o Agravo de Instrumento, para o fim de manter a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025